Tribunal: TJES
Processo: 5003506-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Caução; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003506-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE PARCIAL DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Telcabos Telecomunicações e Informática Ltda. contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Meio Ambiente e Registro Público da Comarca de Serra, que indeferiu tutela de urgência para: (i) emissão de Documento Único de Arrecadação (DUA) para pagamento do valor incontroverso; (ii) suspensão da exigibilidade do crédito tributário; (iii) emissão de Certidão Negativa de Débitos; e (iv) proibição de inscrição em dívida ativa e protesto do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro-garantia oferecido pela Agravante suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA); e (ii) verificar se o oferecimento de seguro-garantia permite a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece um rol taxativo para hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, do qual não consta o oferecimento de seguro-garantia, motivo pelo qual tal medida não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo (REsp nº 1.156.668/DF), de que o seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial em dinheiro para efeitos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas constituem garantia do débito exequendo, permitindo a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

A Súmula 112 do STJ dispõe que “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”, reforçando que o seguro-garantia não possui esse efeito suspensivo.

No caso de crédito não tributário, o seguro-garantia poderia suspender a exigibilidade do crédito. Contudo, tratando-se de crédito tributário, aplica-se o entendimento restritivo do STJ, conforme reiterado em precedentes, inclusive no AgInt no REsp 1944488/SP.

Embora o seguro-garantia não suspenda a exigibilidade do crédito tributário, ele permite a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme o art. 206 do CTN e o art. 9º, inciso II, da Lei de Execução Fiscal (LEF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Tese de julgamento
:

O oferecimento de seguro-garantia em execução fiscal de crédito tributário não suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do rol taxativo do art. 151 do CTN, mas permite a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige depósito integral e em dinheiro, nos termos da Súmula 112 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, 205 e 206; CPC/2015, arts. 835, §2º, e 848, parágrafo único; LEF, art. 9º, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010; STJ, AgInt no REsp 1944488/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2021; STJ, AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/12/2020; Súmula 112 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003506-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
TELCABOS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TELCABOS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA em razão da Decisão (id 39838282) na qual o Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente da Comarca de Serra, nos autos da Execução Fiscal - processo n.º 5007580-13.2024.8.08.0048,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na determinação de
(1)
emissão do DUA para pagamento do valor incontroverso;
(2)
suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído no auto de infração n.º 5.156.312-2;
(3)
emissão de certidão negativa de débitos fiscais, bem como a proibição de inscrevê-lo em dívida ativa e efetuar o protesto do débito.

Nas razões de recurso (id 7727931) a Empresa Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que o seguro garantia tem por escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

A controvérsia tem como fundo o oferecimento de seguro-garantia para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, impedindo, desta forma, o respectivo protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Conforme cediço, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no rol do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), do qual não consta o oferecimento do seguro-garantia.

Nesta linha, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu, inclusive no âmbito do julgamento do REsp nº 1.156.668/DF (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que o seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário
.

No caso que ora se examina, tenho por necessário distinguir o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal
tributário
e crédito fiscal
não tributário
.

Em se tratando de dívida de natureza
não tributária
, o seguro-garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor do crédito, constituem instrumento idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, a teor do disposto nos art. 835, § 2º, e 848, parágrafo único, do CPC/2015.

Acerca da execução de
crédito tributário
– tal qual a hipótese em julgamento –, o entendimento daquela Corte, firmado em julgamento de recurso repetitivo, está posto no sentido de que se revela
inviável
a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.

A propósito, segue a ementa recente do entendimento seguido como paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDTIO TRIBUTÁRIO. FIANÇA BANCÁRIA E SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO REPETITIVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - [...]. IV -
Em se tratando de
dívida de natureza não tributária
, o seguro garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor da débito, constituem instrumentos idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, a teor do disposto nos art. 835, § 2º, e 848, parágrafo único, do CPC/2015. Precedente. V - Acerca da execução de
crédito tributário
- caso dos autos – contudo, esta Corte firmou compreensão, em julgamento de recurso repetitivo, segundo o qual se revela inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN
. [...]. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1944488/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021,
DJe 19/11/2021
).

No mesmo sentido também dispõe o Enunciado Sumular nº 112 do STJ: “
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Ainda sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para corrigir erro material (art.1.022 do CPC). 2. Hipótese em que não se identifica vício no julgado embargado a ser suprido por meio do presente recurso, mas pretensão de reexame da matéria. 3. Não foi acolhido o pedido recursal de reforma da decisão agravada para suspensão de exigibilidade do crédito tributário, e igualmente o pedido recursal que objetivava reformar a decisão para impedir a adoção de medidas executivas e constritivas em face do seu patrimônio, inclusive protesto e inscrição em cadastro de restrição ao crédito. 4.
No julgamento que ensejou o acórdão ora embargado, constatou-se que a utilização do seguro-garantia pela agravada tem o condão de viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em seu favor, mas não de sustar a exigibilidade do crédito, salientando, expressamente, que, consequentemente, não se presta a impedir em eventuais medidas a serem adotadas pela Fazenda Municipal para a cobrança de seu débito, inclusive a medida de protesto, que, segundo o STF, visa legitimamente promover a cobrança extrajudicial da CDA, conforme ADI nº 5135, cuja ementa ali colacionada
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048189005134, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PROTESTO DE CDA. SUSTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A fiança bancária e, da mesma maneira, o seguro garantia ofertados em Ação Cautelar antecedente à Execução Fiscal autorizam tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa ou eventual oposição de Embargos, não permitindo a suspensão da exigibilidade do crédito expresso no título, manifestada, por exemplo, com o respectivo protesto. 2. A suspensão da exigibilidade da obrigação tributária é viável apenas com o depósito integral e em dinheiro. Súmula 112, STJ. Precedentes do STJ (recurso repetitivo e outros). Precedentes do TJES. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035169003445, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 27/01/2017).

Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme já afirmado alhures, o seguro-garantia não se presta a tal desiderato, de maneira que permanece hígida a possibilidade de cobrança da dívida tributária.

Não obstante o seguro garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da LEF, vejamos:

Art. 9º
- Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Neste sentido, também já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários, o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
. Precedentes. (AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

Assim, o oferecimento de seguro-garantia não se presta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente possibilita a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento,

tão somente para determinar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tal qual pleiteado pela Empresa Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.